Tribunal: TJMT
Processo: 1055204-60.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1055204-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS LUCAS DA COSTA ROSA - CPF: 652.028.051-87 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO DIGITAL E SELFIE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESCONTOS DEVIDOS. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato digital, no qual a aderência foi manifestada por meio eletrônico a partir da extração de foto (selfie), envio de documento pessoal, entendendo pela existência da relação jurídica e pela inexistência de ilicitude por parte da Reclamada, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1055204-60.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Santander S/A

Recorrido(s):

Carlos Lucas da Costa Rosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIAL PROCEDENTE o pedido inicial
para:

a)

CONDENAR o Requerido a devolver o valor descontado do benefício previdenciário do Autor, em dobro, no montante total de R$ 3.827,28
(três mil oitocentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), corrigido pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada desconto;

b)
CONDENAR o Réu ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
ao Reclamante, corrigido pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso; e,

c)

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por violação à privacidade e à proteção dos dados pessoais”

No presente caso o Reclamante alega, em síntese, que é beneficiário do INSS e que constatou descontos indevidos em seu provento entre agosto/2019 e janeiro/2020 tiveram 06 (seis) descontos mensais no valor de R$ 318,94, vez que não contratou qualquer empréstimo consignado com a Ré.

Em contrapartida a instituição Ré sustenta que os descontos são oriundo da contratação do empréstimo consignado firmado em 01/08/2019, registrado sob o nº 171017971, proposta nº 862728704, tratando-se de um contrato de refinanciamento implantado de modo digital, contendo 72 parcelas no valor de R$ 318,94, sendo liberado o valor de R$1.662,49, por meio de Transferência Eletrônica de Documento (TED) ao CAIXA ECONOMICA FEDERAL, agência: 1918, C/P:00009066- 8.

Colacionou Cédula de Crédito Bancário, com assinatura digital, Biometria Facial (selfie) e comprovante de transferência (TED).

Pois bem. Analisando os autos, em que pese a alegação de desconhecimento de relação jurídica, verifica-se que a Ré logrou êxito em comprovar a origem da obrigação, por meio de contratação digital.

Deste modo, diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato digital, no qual a aderência foi manifestada por meio eletrônico a partir da extração de foto (selfie), além de IP com data e horário, conforme abaixo colaciono, entendendo pela existência da relação jurídica e pela inexistência de ilicitude por parte da Reclamada, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

Outrossim, cumpre destacar que não há impugnação especifica a alegação de transferência de quantia em favor do Autor e sequer houve manifestação acerca do comprovante de transferência.

Deste modo, entendo que os descontos realizados são legítimos e constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023